Tribunal: TJDFT
Processo: 0703913-06.2021.8.07.0013
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O RÉU. ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ESFORÇO RAZOÁVEL. CONCLUSÃO DE QUE O RÉU SE ENCONTRA EM LOCAL IGNORADO OU INCERTO. NULIDADE AFASTADA. DESPROVIMENTO.

1. O art. 256 do Código de Processo Civil estabelece que a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que este se encontre ou nos casos expressos em lei.

2. A citação por edital configura medida excepcional, apenas passível de ser adotada após diversas tentativas frustradas de localização do réu.

3. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias do caso concreto. É suficiente que reste comprovado que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição, e que as circunstâncias revelem que o citando se encontra em lugar ignorado ou incerto.

4. No caso, foram empreendidas diligências suficientes a concluir que o apelante se encontra em local incerto, porquanto: 1) foi realizada tentativa de citação pessoal no endereço informado nos autos 2) foi realizada tentativa de citação pessoal no endereço obtido por meio de consulta ao Sistema de Informações Eleitorais – SIEL; e 3) foi certificado que o apelante não se encontra recolhido em estabelecimento prisional do Distrito Federal. Ademais, a Curadoria Especial não logrou êxito em demonstrar que seu representado não estaria em local incerto e não sabido ou mesmo que a realização de outras diligências fosse capaz de alterar o quadro fático até então delineado a respeito do paradeiro do apelante.

5. Recurso conhecido e não provido.